Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709515-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL AGRAVADO: AMANDA CRISTINA MUNDIM CORTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Helisson de Jesus Pelegrini Gentil contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0706316-47.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte devedora, nos seguintes termos (Id. 69817134, pág. 305): “Defiro o pedido de penhora das quotas sociais/ações pertencentes à parte devedora, a quem nomeio como fiel depositária. Expeça-se mandado de penhora das quotas para seu cumprimento na sede da empresa, ficando o seu representante legal nomeado como depositário. Intime-se a parte devedora para que, no prazo de 30 dias, apresente o balanço especial, conforme disposições legais, bem como comprove que as quotas ou ações penhoradas foram oferecidas aos demais sócios, com observância do direito de preferência legal ou contratual, esclarecendo se houve interessados, como e quando será feito o pagamento. Cumpridas as determinações precedentes, expeça-se ofício à Junta Comercial do DF para promover o bloqueio de transferência das quotas. Na oferta das quotas/ações, deverá a devedora esclarecer que o artigo 861, §1o, do CPC autoriza a aquisição das cotas/ações sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria, à exceção das ações de sociedade anônima de capital aberto, cujas ações deverão ser adjudicadas ao credor ou alienadas em bolsa de valores. Em caso de inexistência de interessados no prazo acima assinalado, deverá a devedora, independentemente de qualquer determinação judicial, proceder à liquidação das quotas/ações, depositando em Juízo o valor apurado no prazo de 60 dias ou em prazo superior a ser estipulado por este Juízo se ocorrentes quaisquer das hipóteses do artigo 861, §4o, incisos I e II, do CPC. Transcorrido o prazo retro sem que se tenha logrado êxito quanto a qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 861 ou sem manifestação da parte devedora, designe-se data para leilão judicial das quotas/ações. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante alega que a decisão agravada, ao determinar a penhora da totalidade das quotas sociais de sua empresa, desconsiderou o valor da dívida e os impactos que a constrição propiciará na atividade empresarial. Reitera a desproporcionalidade da constrição deferida pelo Juízo de origem, ao seja, 100% (cem por cento) das quotas de uma empresa com capital social de R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais), nos autos de execução cujo débito exequendo perfaz R$ 35.060,76 (trinta e cinco mil, sessenta reais e setenta e seis centavos). Assevera que a penhora integral das quotas/ações configura excesso de execução, e não há prova de que a totalidade seja necessária para garantir o crédito exequendo. Defende que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor e que a penhora de todas as quotas/ações inviabilizará a atuação empresarial, o que comprometerá sua única fonte de renda e afeta terceiros. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para impedir a penhora total das quotas, até o julgamento do mérito deste recurso. Preparo recolhido (Id. 69942705). É o relatório. Decido. Conforme relatos, pede o Agravante que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Em abono à pretensão recursal, argui, em apertada síntese, a desproporcionalidade da penhora da totalidade das quotas sociais de sua empresa, sem considerar o valor da dívida e os impactos que trará na atividade empresarial. Pede que seja determinada a penhora somente ações proporcionais à dívida, preservando o funcionamento da empresa. Constato, no entanto, que as questões aqui suscitadas não foram objeto de análise na r. decisão agravada. Destaco, ainda, que a ordem de penhora sequer foi cumprida, pois o mandado de penhora e intimação retornou por ser o Agravante desconhecido no local diligenciado, tendo a Agravada indicado novo endereço (Id. 69817134, págs. 310 e 313) Noto que o Agravante (Executado) não impugnou a ordem de penhora nos autos de origem e trouxe à instância revisora questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo. Logo, não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. QUESTÃO ANALISADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Tribunal analisar em sede recursal argumentos não levados ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Matérias não conhecidas. 2. É ônus da parte agravante impugnar especificamente a decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. Observado que a parte fundamenta seu recurso com matéria diversa daquela fundamentada na decisão agravada, resta violado o princípio da dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento a matéria. Recurso parcialmente conhecido. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 3.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o pedido de penhora de parte da remuneração do executado já foi devidamente analisado por decisões anteriores, que não foram objeto de recurso. 4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1761438, 07266377220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. TEMA 1.127 DO STF. SÚMULA N. 549 DO STJ. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os recorrentes inovam em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A Lei n. 8.009/90 em seu art. 3o, inciso VII, excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 3. O Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 1.127 de repercussão geral, firmou o entendimento de que "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Precedentes desta Corte de Justiça. 4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do art. 1.026, §2o do CPC. 5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de instrumento conhecido em parte. No mérito, desprovido. (Acórdão 1750715, 07185035620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023) A inovação recursal afronta a sistemática processual vigente, porquanto compromete o devido processo legal, visto que as arguições não foram apreciadas pelo juiz de origem. Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora